Tribunal: TCU
Processo: 012.380/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Comando da Aeronáutica contra o Acórdão 7.064/2025-TCU-1a Câmara

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedido de reexame interposto pelo Comando da Aeronáutica, contra o Acórdão 7064/2025-TCU-Primeira Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento no art. 48 da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer do pedido de reexame, para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. tornar insubsistente o 9.2 do Acórdão 7064/2025-TCU-Primeira Câmara no que se refere ao Sr. Rommel Benicio Costa da Silva; 9.3. registrar o ato de alteração de reforma do Sr. Rommel Benicio Costa da Silva; e 9.4. dar ciência desta deliberação ao recorrente.